Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-07.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800631-07.2020.8.14.0013

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: MARIA ALDA DE ASSIS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800631-07.2020.8.14.0013

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ (OAB/RJ nº.94.228)

APELADA: MARIA ALDA DE ASSIS LOPES

ADVOGADO: MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES (OAB/PA nº.10.170)

RELATORA: DESEMBARGADOK.RA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADA. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.13, II, DA LEI N.9.656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a legislação vigente e aplicável ao caso em apreço, a suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde por falta de pagamento somente poderá ocorrer caso o consumidor reste inadimplente por prazo superior a sessenta dias, com a devida notificação até o quinquagésimo dia desta inadimplência, segundo dicção do art.13, II, da Lei n.9.656/98. Restou demonstrado de forma inequívoca, o pagamento do débito.

Restou comprovado nos autos que o pagamento da parcela em atraso, foi realizado alguns dias após o vencimento, não sendo lícito a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Sentença mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800631-07.2020.8.14.0013

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ (OAB/RJ nº.94.228)

APELADA: MARIA ALDA DE ASSIS LOPES

ADVOGADO: MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES (OAB/PA nº.10.170)

RELATORA: DESEMBARGADOK.RA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
movida por
MARIA ALDA DE ASSIS LOPES
,

diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da 1 ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Capanema
(ID 12011740)
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Consta na inicial da ação
(ID 12011687)
:
1)
Que a autora
MARIA ALDA DE ASSIS LOPES
é beneficiária do plano de assistência de saúde desde o final da década de 1980, quando seu falecido esposo era Servidor Público Federal da Fundação Nacional de Saúde, situação está cujos termos contratuais perduraram até a data de
26/10/2016
, quando o referido esposo da mesma veio a óbito decorrente de câncer;
2)
Em
JANEIRO/2020
o contrato firmado com o requerido sempre foi a cobrança de um valor mensal, envolvendo titular e dependentes, inexistindo qualquer cobrança extra pela utilização do plano de saúde;
3)
Que em meados de 2009, descontos “extras” passaram a ocorrer, cujos documentos não foram encontrados, haja vista que até
NOVEMBRO/2008
a cobrança realizada era feita apenas de uma única rubrica;
4)
Que o requerido alterou unilateralmente o contrato firmado, passando a cobrar valores extras, sem que o
de cujus
tenha autorizado;
5)
Apesar das alterações a autora já vinha realizando a anos tratamentos de osteoporose e ortopédico, assim, se sentiu na obrigação de continuar pagando o plano, o qual foi novamente alterado e incluído parcelas descontadas sob a rubrica “
CAPESEP – PER CAPITA PATROC”
;
6)
A autora vinha realizando religiosamente em dia os descontos totais, até o mês de
DEZEMBRO/2019
, quando o requerido, aproveitando-se da
não realização de um pagamento, registra-se, de forma PARCIAL
,
resolveu cancelar logo no mês seguinte (Janeiro/2020), e de forma unilateral, o plano de saúde da Autora; 7)
Informa que o requerido encaminhou à autora, com postagem em
14/01/2020
, correspondência e boleto, os quais foram recebidos em
27/01/2020
, informando a “existência de um débito” (PARCIAL), relativo ao mês de
DEZEMBRO/2019
, cujo prazo de vencimento do boleto era
30/01/2020
, demonstrando cobranças extras decorrentes da utilização do plano (coparticipação);
8)
Esclarece que, tão logo recebeu seu benefício do mês, no mesmo dia
(05/FEVEREIRO/2020)
a Autora efetuou o respectivo pagamento e como somente procura baixar e receber seus contracheques de 02 (dois) ou à cada 03 (três) meses, não observou que o valor maior que passou a receber, desde o mês de
JANEIRO/2020
(pago justamente no mês de
FEVEREIRO/2020)
era decorrente do cancelamento do seu plano já realizado unilateralmente, e de forma abusiva, pelo Requerido;
9)
Observa que o Requerido realizou o cancelamento unilateral do contrato e a exclusão da Autora do plano de saúde ainda no mês de
FEVEREIRO/2020
, mas, no entanto, continua realizando descontos de parte do mesmo plano de saúde, sob a rubrica ““PSAuDE OP MERCADO – CAPESESP, de forma unilateral e beneficiando-se dos pagamentos mensais realizados pela autora;
10)
Logo se observa pela documentação, a ciência da Autora quanto ao referido cancelamento somente ocorreu no último dia
04/03/2020
, data em que recebeu a correspondência de cancelamento que havia sido postada pelo Requerido em
20/02/2020
, com data de
03/02/2020
ou seja, quando na realidade havia a ocorrência de uma pendência parcial e referente a um único mês;
11)
E que após ter tomado conhecimento de que havia sido excluída definitivamente do plano de saúde, realizou ligações e tentou de todas as formas manter seu contrato, porém, na última ligação foi informada que teria que realizar um novo contrato de plano de saúde;
12)
Razões estas que, vem requerer a tutela jurisdicional para fins tanto de reestabelecer o vínculo contratual, e sem carência, mantendo a Autora no aludido plano, como para revisar os pagamentos das contribuições em conformidade e nos mesmos moldes do plano co-participativo de assistência à saúde que vinha sendo pago por seu falecido esposo.

Decisão interlocutória
(ID 12011708)
, foi deferido o pedido de tutela de urgência.

Contestação apresentada
(ID 12011724)
, pugnando pela revogação da decisão que deferiu a liminar, ante o não pagamento da autora. Ao final, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

A autora não apresentou Réplica
(ID 12011739)
.

Sentença proferida
(ID 12011740)
, onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a ré ao reestabelecimento do plano de saúde da autora sem cumprimento de qualquer carência, com devida repetição do indébito em dobro entres o mês de fevereiro de 2020 até o efetivo restabelecimento do contrato, com atualização pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a contar de cada desconto indevido. Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Apelação interposta pelo requerido
(ID 12011744)
, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1)
A inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, conforme a Súmula 608;
2)
O legítimo desligamento por débito, visto que a notificação foi enviada para o endereço da autora e que o pagamento das contribuições mensais deve ser efetuado preferencialmente

por meio de desconto na folha de pagamento do titular e, em caso de impossibilidade de desconto em folha, mediante boleto bancário. Porém, o desconto da contribuição
NÃO
é realizado pela CAPESESP, que apenas remete a informação da importância devida para o SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
órgão federal responsável pela consignação em folha de rendimentos dos servidores de todos os Ministérios
, conforme se depreende do Decreto n. 8.690/2016;
3)
Que o SERPRO (órgão responsável pela consignação dos servidores públicos federais) não enviou o comando para desconto integral da referida mensalidade já reajustada, repetindo o desconto no contracheque da parte autora realizado no mês anterior. Que, por este motivo, a Apelante enviou boleto bancário à Demandante para pagamento da diferença do valor residual da mensalidade, assim como das coparticipações financeiras decorrentes das consultas e/ou exames realizados no valor de R$ 218,43 (duzentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), com amparo no art. 3º, Parágrafo Décimo Terceiro do Regulamento do Capesaúde Assistência Básica II. Porém, a Apelada não efetuou o pagamento do boleto, motivo pelo qual a Apelante enviou a Circular DAFI/DRC 85, de 09/01/2020 comunicando o débito e a possibilidade de desligamento a partir de 1º de fevereiro de 2020, apesar de a Lei n. 9.656/98 não obrigar a Apelante a emitir notificação prévia ao beneficiário em mora. Que a notificação foi enviada para o endereço informado na inicial; 4) Que a apelada tinha ciência do débito e da possibilidade de desligamento a partir de 1º de fevereiro de 2020, mas não regularizou o débito a tempo, sendo desligada do plano de saúde em 05/02/2020;

5)
Que a apelada

apenas regularizou o pagamento do débito que deu azo ao desligamento em 05/02/2020, após o desligamento;
6)
Que não houve cobrança indevida a justificar a devolução de valores, muito menos em dobro;
7)
Por essas razões, requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, julgando improcedentes os pedidos da peça inicial.

Contrarrazões foram apresentadas
(ID 12011751)
, pela improcedência do presente recurso, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800631-07.2020.8.14.0013

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ (OAB/RJ nº.94.228)

APELADA: MARIA ALDA DE ASSIS LOPES

ADVOGADO: MAURO SERGIO DE ASSIS LOPES (OAB/PA nº.10.170)

RELATORA: DESEMBARGADOK.RA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a ré ao reestabelecimento do plano de saúde da autora sem cumprimento de qualquer carência, com devida repetição do indébito em dobro entres o mês de fevereiro de 2020 até o efetivo restabelecimento do contrato, com atualização pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a contar de cada desconto indevido. Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/98 - Lei de Planos de Saúde, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo pela inadimplência da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, e desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia da mora.

Senão vejamos in verbis:

Art. 13
. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único
. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II
- a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

A Lei 9.656/98 permite a rescisão contratual unilateral por parte da operadora do plano de saúde, desde que o referido contrato esteja em atraso superior a 60 dias e que seja feita a comunicação do consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso dos autos, verifica-se que o pagamento da parcela em atraso foi realizado alguns dias após o vencimento, em
05/05/2020,
não sendo lícito a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Dessa forma, entende-se que o cancelamento do contrato, em decorrência do inadimplemento momentâneo de uma única mensalidade em um contrato que perdura há mais de 20 (vinte) anos, correspondente à competência de dezembro de 2019, mostra-se abusivo e contrário à função social dos planos de assistência à saúde, em aparente confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, sobretudo ao se considerar, os específicos contornos que envolvem a relação existente entre as partes, de cunho evidentemente assistencial.

Assim, demonstrada a irregularidade do cancelamento unilateral do plano, o presente Recurso de Apelação não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024